Tribunal: TJDFT
Processo: 0741018-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741018-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar “a expedição de ofício ao SCR - SISBACEN, a fim de que promovam a exclusão de anotação de prejuízo, lançada em nome do autor ALEXANDRE DE MOURA GERTRUDES - CPF no 707.713.161-00, decorrente de contrato celebrado com o réu para aquisição de veículo financiado, no prazo de 05 dias”. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) o autor/agravado alega que está realizando o pagamento das parcelas do “Contrato de Crédito Direto ao Consumidor com Garantia Real – Veículo Próprio” – Operação n. 000000009810711969, por meio de depósito judicial vinculado aos processos 0721636-06.2023.8.07.0001 e 0747323- 82.2023.8.07.0001 e que o Banco do Brasil está promovendo a restrição do seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, no campo “prejuízo”; 2) o citado cadastro (SCR) é de responsabilidade total do Banco Central do Brasil, não havendo qualquer ingerência do Banco do Brasil nas informações constante na plataforma; 3) a concessão da medida liminar que determina a retificação das informações dos registros da plataforma SCR é desproporcional, uma vez que o Juízo a quo baseou-se apenas nos fatos apresentados pela parte agravada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Embora o banco agravante alegue que a gestão do SCR seja exclusiva do Banco Central e que não tenha qualquer ingerência sobre ela, o fato é que não houve o mínimo esclarecimento acerca da situação do contrato que teria ensejado a inserção do nome do agravado naquele cadastro, razão pela qual, ao menos por ora, entendo que deva ser mantida a decisão agravada. No mesmo sentido: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse determinado a exclusão do nome do autor da plataforma do SCR SISBACEN. 2. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como Sisbacen, é banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por resolução normativa do Banco Central (Resolução BACEN n. 4571/17 e Circular BACEN n. 3870/17), com vistas ao acompanhamento da saúde financeira tanto das pessoas tomadoras de empréstimo como das instituições financeiras. Possui por finalidades o monitoramento e a fiscalização das atividades de operação de crédito, além do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras. 3. É de se destacar que o SCR apresenta informações de valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo. Por isso, apresenta caráter dúplice: tanto informativo quanto restritivo. Se de um lado é utilizado para obter informações acerca de empréstimos obtidos por pessoas físicas e jurídicas, por outro pode ser utilizado para a concessão, ou não, de crédito para quem se encontra excessivamente endividado ou em situação de prejuízo, eis que as intuições financeiras, ao realizar tal análise, além de consultar órgãos como SERASA e SPC, também consulta o SCR. Tanto o é que é de conhecimento geral que as instituições financeiras solicitam acesso ao SCR antes mesmo da concessão de empréstimos aos consumidores. 4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de considerar de natureza restritiva o SCR através dos julgados: (i) Recurso Especial no. 1.365.284, Órgão julgador: Quarta Turma Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti Publicado em: 18/06/2013; (ii) Recurso Especial no. 1.117.319, Órgão julgador: Terceira Turma Relatora: Ministra Nancy Andrighi Publicado em: 22/02/2011; (iii) Recurso Especial no. 1.099.527, Órgão julgador: Terceira Turma Relatora: Ministra Nancy Andrighi Publicado em: 17/04/2009. 5. Na hipótese, reconhecendo-se o caráter restritivo do sistema SCR, bem como ante o abuso ou ilegalidade verificada no caso em comento, e isso porque não comprovou o banco agravado existir qualquer débito por parte do agravante junto à instituição financeira ou mesmo que tivesse havido, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1842285, 07459788420238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. ‘O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.’ (Superior Tribunal de Justiça - REsp 1365284/SC). (...)” (Acórdão 1124910, 07381435220178070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Insurge-se o BANCO BRADESCO S/A (empresa sucessora do HSBC BANK BRASIL S/A), contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar, deferiu a tutela de urgência para determinar que fossem retiradas todas as informações negativas a respeito do agravado/autor no SCR - Sistema de Informações do Banco Central. 2. O relatório do SCR - Sistema de Informação de Crédito (Num. 1986584, Pág. 02/12) é suficiente a demonstrar que, à época do ajuizamento da demanda, o único "prejuízo" cadastrado em desfavor do agravado/autor no SRC foi inscrito pelo Banco HSBC, sucedido pelo agravante/réu, o que, em princípio, confere a este legitimidade para figurar no polo passivo da lide. 3. Não obstante a natureza informativa do SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL, nos termos da Resolução 3.658/2008 (art. 6o), o lançamento, sem justificativa, de anotação sob a rubrica "prejuízo", macula o nome do consumidor e pode redundar em restrição de crédito. (...)” (Acórdão 1051933, 07099018620178070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator